Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CHECK-IN VIRTUAL REALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO AEROPORTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHAR A BAGAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter adquirido passagens áreas junto às rés, trecho Brasília – Canadá, para o dia 13/10/2019, às 23h. Relatou ter chegado ao aeroporto às 21h50min e, como já havia realizado o “check-in” virtualmente, encaminhou-se à fila para despachar a mala, sendo orientado a se dirigir ao totem para imprimir a etiqueta de bagagem. Alegou que, após algumas tentativas sem sucesso, voltou à fila, porém foi informado que não poderia mais despachá-la. Narrou ter deixado a mala com uma amiga e embarcado apenas com uma mochila com alguns pertences. Requereu reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID27755583) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a culpa exclusiva do consumidor que chegou ao aeroporto em horário inadequado para o despacho de bagagem.
3. Nas razões recursais, sustenta ter chegado ao aeroporto dentro do horário para embarque definido pela companhia aérea, porém foi informado no balcão que não poderia despachar a bagagem, porque já havia sido encerrado o horário. Alega falha na prestação do serviço por ausência de informação no bilhete de passagem de que o horário do despacho da mala é diverso do horário de embarque. Assevera que não houve comprovada culpa exclusiva do consumidor, pois chegou dentro do horário preestabelecido para embarque, tendo, inclusive, tempo suficiente para enviar a mala à casa de sua amiga via motorista da Uber. Aduz que as duas propostas de acordo oferecidas em audiência pela ré/recorrida LATAM configuram nítido reconhecimento de que houve vício na prestação do serviço quanto ao despacho da bagagem. Alega ter suportado dano material, ante a necessidade de comprar itens de uso pessoal no exterior. Por fim, alega que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque no horário estabelecido pela empresa ou até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem para as linhas internacionais, conforme estabelecido no art. 16, “b”, da Portaria no 676/2000 da ANAC. Logo, quem estipula as regras de horário são as companhias aéreas e apenas na ausência delas se aplica a regra da portaria da ANAC.
6. Por conseguinte, no caso de voos internacionais, com bagagem a ser despachada, independentemente de o check-in ter sido realizado “on line”, o passageiro deverá chegar 3 horas antes da saída do voo, de acordo com as regras da companhia aérea (ID27755576, p. 4)[1], eis que o serviço de transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais.
7. Nesse sentido: Acórdão 1298451, 07081657720208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, se o voo internacional contratado estava previsto para às 23h, o autor/recorrente deveria ter comparecido ao balcão da companhia aérea para os procedimentos de despacho de bagagem às 20h, porém chegou ao aeroporto às 21h50min, restando apenas 1 hora e 10 minutos para a saída do voo, motivo pelo qual foi impedido de despachá-la, em virtude do encerramento do tempo.
9. Assim, verifica-se que o impedimento foi causado por culpa exclusiva do autor/recorrente, não se podendo atribuir responsabilidade à companhia aérea ré/recorrida.
10. Cumpre consignar que o site da companhia aérea, além de ser um canal de vendas de passagens, constitui meio de comunicação hábil a prestar informações, orientações e esclarecimentos quanto às regras dos voos contratados, bem como ao tempo de antecedência exigido para chegada ao aeroporto quando se vai viajar, o que deve ser observado pelos passageiros.
11. Por fim, salienta-se que mera proposta de acordo ofertada pela companhia aérea ré/recorrida não importa reconhecimento de culpa.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

[1] https://helpdesk.latam.com/hc/pt-br/articles/360001443087-Com-que-anteced%C3%AAncia-devo-chegar-ao-aeroporto-quando-for-viajar-